Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELAS APELANTES. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO NEGOCIAL SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
II - PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 19/99 DA CONSU. OBRIGATÓRIA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVO PRAZO DE CARÊNCIA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. QUANTIFICAÇÃO. TEMPO DE EFETIVO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE REPARAR POR OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA. DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL DESATENDIDO. PROCEDER QUE LEVOU INTRANQUILIDADE E INSEGURANÇA ÀS COCONTRATANTES BENEFICIÁRIAS DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR QUE ATENDE A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
III - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS..
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A relação jurídica que decorre da contratação de prestação de assistência à saúde, na modalidade coletiva por adesão, pelo beneficiário à empresa operadora de plano privado assistência de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto submetida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
2.1. Tem legitimidade para figurar no polo passivo a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, conquanto pessoa jurídica distinta da Unimed Norte/Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico - Em Recuperação Judicial (com quem efetivamente firmaram contrato as autoras), tendo em conta a posição jurídica que ostenta de entidade integrante do Complexo Empresarial Cooperativo Unimed. Sociedades reunidas em sistemática empresarial que as torna solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços em que venha a incorrer qualquer uma delas, visto que estão todas vinculadas sob a denominação Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Para a hipótese de ser unilateralmente rescindido o contrato de plano privado de saúde coletivo, cumpre à empresa operadora, nos termos do art. 1o da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), disponibilizar aos beneficiários afetados pela rescisão unilateral, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
3.1. Configura omissão ilícita o proceder das rés que injustificadamente deixaram de disponibilizar, como era de seu dever, novo plano/seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar às autoras. Obrigação legal inadimplida que autoriza às beneficiárias prejudicadas exigir em juízo a prestação não satisfeita.
4. Multa cominatória. Trata-se de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.
4.1. Verificada a ocorrência de imotivado atraso no cumprimento de obrigação de fazer liminarmente estabelecida em tutela de urgência, a quantificação da pena pecuniária deve considerar o tempo de efetivo retardamento para, sob orientação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar valor que revista a multa de utilidade e capacidade para, mantendo sua força coercitiva, impelir o réu a cumprir a obrigação definida no comando judicial.
5. Dano moral. As autoras, beneficiárias de plano de saúde administrado pelas rés, têm direito a reparação por dano extrapatrimonial pela conduta desidiosa com que foram tratadas ao buscar solução para falha de prestação de serviços configurada na prática de omissão ilícita pela não efetivação de sua portabilidade após rescisão unilateral do contrato. Reparação pecuniária justificada pelo grave desrespeito à situação por elas vivenciada desde a rescisão unilateral do contrato até o restabelecimento do ajuste contratado para assistência à saúde. Indenização que visa a reparar a intranquilidade e falta de segurança em que foram colocadas as autoras ao desdenharem as rés princípios fundamentais atinentes ao agir com lealdade e retidão na etapa de cumprimento do contrato de adesão a plano privado de assistência à saúde.
5.1 Na quantificação do valor a ser pago em compensação pecuniária por afronta a direito da personalidade deve o magistrado considerar o interesse jurídico lesado e as condições concretas em que a ação lesiva foi praticada: sua extensão, seu impacto sobre a pessoa da vítima, o modo como se comportaram o ofensor e a parte ofendida. Para tanto, imprescindível a ponderação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no arbitramento de indenização por prejuízos extrapatrimoniais, estão imbricados às correspondentes funções básicas que tem a verba indenizatória destinada a compensar as vítimas, quais sejam: compensar o lesado, punir o causador do dano, e dissuadir/prevenir nova prática do ato lesivo pelo responsável pela ocorrência do dano e, de forma ampla, pela coletividade. Ponderação devidamente feita pelo julgador monocrático ao fixar R$ 10.000,00 para cada uma das autoras. Quantia que não enseja enriquecimento ilícito nem ultrapassa o que se deve ter como adequado a punir civilmente as rés pelo deficitário comportamento organizacional que produziu negativos e graves reflexos sobre as beneficiárias.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sem majoração de honorários.